Tribunal: TJDFT
Processo: 0753802-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIFAL. DEPÓSITOS JUDICIAIS. CONVERSÃO EM RENDA. DISCUSSÃO A RESPEITO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por DISTRITO FEDERAL contra decisão que, nos autos do Mandado de Segurança, determinou a liberação dos valores depositados em Juízo em favor da parte Impetrante, em face da discussão acerca da suficiência ou não dos depósitos judiciais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a conversão em renda de valores depositados em Juízo quando ainda persistem dúvidas a respeito da quitação do débito.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança é ação constitucional que tem por objetivo proteger um direito líquido e certo quando este é violado ou ameaçado por uma autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. O mandado de segurança é um processo documental e nele não há dilação probatória.
4. O conceito de "direito líquido e certo" remete ao direito evidente e inequívoco, devendo ser comprovado de plano. Nesse instrumento constitucional, a análise é feita apenas com base nos documentos anexados à petição inicial. Não há espaço para a produção de outras provas.
5. Dentro desse contexto, as partes não se desincumbiram no estrito âmbito de conhecimento do writ a comprovação se houve ou não a quitação integral do débito.
6. Mantida a Decisão agravada no sentido de que a questão controvertida deverá ser resolvida na via administrativa ou por ação própria, liberando-se os depósitos em favor da parte impetrante, ora Agravada.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.